Tribunal: TJDFT
Processo: 0018343-20.2010.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0018343-20.2010.8.07.0003 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: CENO JUSTEN SPIES e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CITAÇÃO DOS DEMAIS EXECUTADOS. DESÍDIA DO EXEQUENTE. A prescrição da pretensão de cobrança de dívida líquida representada por contrato particular é quinquenal, nos termos do art. 206, § 5.o, inciso I, do CCB. É ônus do exequente indicar o endereço da parte adversa, a fim de que seja realizada a citação. Se a citação se efetiva quando esvaído o prazo, e o atraso não é imputável exclusivamente aos serviços judiciais, a declaração da prescrição se impõe, ainda que a ação tenha sido ajuizada antes do termo final. O recorrente alega violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Aponta divergência jurisprudencial com julgados do STJ e de Tribunal Estadual, asseverando negativa de vigência ao artigo 204, § 1o, do Código Civil, ao argumento de que o termo inicial da prescrição intercorrente somente se iniciaria com a suspensão do feito em face da ausência de bens. Defende que teria ocorrido a interrupção, diante do ato citatório dos recorridos, devedores solidários, dentro do prazo prescricional. Afirma que o decisum vergastado não se encontra de acordo com a legislação em vigor, na medida em que o primeiro recorrido teria sido citado em 27 de agosto de 2010. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/PR 8.123 (ID 25777640). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1790501/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/3/2021). Tampouco cabe dar curso ao apelo em relação ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que a tese recursal, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Já decidiu o STJ que “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República” (AgInt no AREsp 1374530/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/4/2019). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1740837/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 22/4/2021. Impende ressaltar que o acórdão hostilizado apenas assentou que “Da detida análise dos autos, verifica-se que o credor, em reiteradas ocasiões, deu causa à paralisação do feito de forma injustificada, conforme evidenciado na decisão de Id 14650800 e em vários despachos, nos quais foi determinada a intimação do credor a dar andamento ao feito, no prazo de 48 (quarento e oito) horas, sob pena extinção, em virtude de não atendimento do comando judicial anterior (Id 14650803, pg. 13, 14650804, pg. 21, 14650806, pg. 29, 14650806, pg. 96, 14650806, pg. 130, 14650806, pg. 150). Assim, não se desincumbindo do credor do seu ônus, deve arcar com sua consequência – a declaração da prescrição (...). Logo, por ter decorrido o prazo prescricional antes de efetivada a citação de todos os executados, e não sendo a demora imputável aos serviços judiciais, há de ser mantida a sentença” (ID 15978949). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1744947/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027